Tribunal: TJPA
Processo: 0037527-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037527-38.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. LIMITAÇO DA MULTA FIXADA DE ACORDO COM OS OBJETIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

II-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

III-
Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

IV- O entendimento do STJ é de que “A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento”.

V-O objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é medida que se impõe.

VI-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Civil Pública
,
julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, na qual narrou que os idosos Carlos Roberto Ferreira Pinto, Domingas do Espirito Santo Brandão Araújo, Felipe Alexandre Mendes Farah, Maria de Nazaré de Sousa Abdon, Maria Ivone Guimarães do Livramento, Raimunda Carvalho de Oliveira, Raimunda da Silva Pereira, Raimundo Nonato Santana Rocha e Maria José de Albuquerque Batista necessitam do medicamento Lucentis (ranibizumabe) pois correm risco de perda visual grave, conforme prescrições médicas em anexo.

O juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pleiteada (id. 2191393), nos seguintes termos:

“(...)Assim, com lastro no art. 273, c/c artigo 12, da Lei n' 7.347/85, DEFIRO LIMINARMENTE OS EFEITOS DA TUTELA, conforme pugnado na peça vestibular, para determinar ao ESTADO DO PARA que FORNECA GRATUITAMENTE o medicamento LUCENTIS (RANIBIZUMABE) aos idosos CARLOS ROBERTO FERREIRA PINTO, DOMINGAS DO ESPIRITO SANTO BRANDAO ARAUJO, FELIPE ALEXANDRE MENDES FARAH, MARIA DE NAZARE DE SOUSA ABDON, MARIA IVONE GUIMARAES DO LIVRAMENTEO, RAIMUNDA CARVALHO DE OLIVEIRA, RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA, RAIMUNDO NONATO SANTANA ROCHA e MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE BATISTA, e a todos os usuários do SUS no Estado do Para, presentes e futuros, que venham, no curso da ação, comprovar a necessidade do uso do aludido medicamento, na quantidade prevista nas respectivas prescrições médicas, sob pena de multa pecuniária de RS 1.000,00 (Hum mil reais), por cada dia de descumprimento ao ora determinado (...)”

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2191396, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Posto isto, confirmo os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o Estado do Para forneça gratuitamente o medicamento LUCENTIS (RANIBIZUMABE) aos idosos CARLOS ROBERTO FERREIRA PINTO, DOMINGAS DO ESPIRITO SANTO BRANDAO ARAUJO, FELIPE ALEXANDRE MENDES FARAH, MARIA DE NAZARE DE SOUSA ABDON, MARIA IVONE GUIMARAES DO LIVRAMENTO, RAIMUNDA CARVALHO DE OLIVEIRA, RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA, RAIMUNDO NONATO SANTANA ROCHA e MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE BATISTA, os quais fizeram prova nesta oportunidade de que necessitam fazer uso da medicação na quantidade prescrita pelo médico responsável pelos seus tratamentos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por paciente, a ser revertida aos mesmos.

Determino, ainda, que a SESPA, ultime providências cabíveis a aquisição do medicamento em tela para viabilizar o fornecimento aos que dele necessitam (...)”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 2191399).

Em suas razões, alega, em síntese, sobre a assistência farmacêutica do sistema único de saúde; ausência do medicamento prescrito do padrão SUS; recomendação do CONITE/MS para não inclusão do Ranibizumabe na lista do SUS para tratamento de degeneração macular relacionada a idade; invasão do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública; altos custos de medicamentos prescritos; dever do estado em prestar atendimento à saúde sob a égide do princípio da universalidade; necessidade de retirada ou redução da multa aplicada e limitação do
quantum
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id n° 2191409).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 2459814).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A hipótese dos autos versa sobre Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público, em favor de Carlos Roberto Ferreira Pinto, Domingas do Espirito Santo Brandão Araújo, Felipe Alexandre Mendes Farah, Maria de Nazaré de Sousa Abdon, Maria Ivone Guimarães do Livramento, Raimunda Carvalho de Oliveira, Raimunda da Silva Pereira, Raimundo Nonato Santana Rocha e Maria José de Albuquerque Batista, com objetivo de garantir o direito fundamental à saúde, tendo o juízo julgado procedente o pedido.

MÉRITO

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO
SUS
.
FORNECIMENTO
PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O
fornecimento
gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de
fornecimento
de
medicamento
não incluído na lista padronizada fornecida pelo
SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL –
FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Ademais, o alto custo do medicamento não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: CETUXIMABE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. -
O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
- Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES CASO DESCUMPRIDA A DECISÃO JUDICIAL. - Há concordância majoritária sobre a possibilidade de bloqueio de valores junto às contas dos entes públicos, caso os entes públicos se neguem a cumprir a decisão e assegurar o tratamento adequado. Aplicação direta do § 3º do art. 461-A e do § 5º do art. 461, ambos do Código de Processo Civil. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. - Análise do pedido de manifestação da parte autora sobre a possibilidade de substituição da medicação por substâncias alternativas disponíveis na rede pública de saúde por esta Corte que ocasionaria supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068529304, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/03/2016) - grifei

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

No que tange à multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC, tem-se que a medida é destinada a compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação reconhecida em decisão judicial. Inexiste dúvida de que o meio coercitivo pode ser direcionado ainda que o seu destinatário seja a Administração pública, porquanto “é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória à Fazenda Pública. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.474.665/RS, relatoria do ilustre Ministro Benedito Gonçalves, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu cabível a aplicação de multa à Fazenda Pública em condenações de obrigação de fazer constante de fornecimento de medicamentos.”

Todavia, observa-se que a medida coercitiva foi arbitrada no valor de R$ 1000,00 (mil reais) diariamente, sem um teto de incidência.

Com relação ao valor arbitrado, entendo que este atende o parâmetro da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser reduzido. No entanto, a fim de evitar excessiva onerosidade ao Estado do Pará, deve o valor sofre a limitação até o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme os precedentes deste Sodalício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para limitar a multa fixada no montante de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2021